Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-05.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005471-05.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIARA PATRICIA PAES DA ROSA - CPF: 058.539.491-10 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRIDO), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL QUE DECORRE EXPRESSAMENTE DA LEI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS E MANTEVE A SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo quando possui crédito a receber nos autos, hipótese em que é possível a compensação dos honorários, nos termos do art. 368 do Código Civil, inexistindo qualquer vício na decisão embargada.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1005471-05.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

Origem:

Juizados Especiais de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

Naiara Patricia Paes da Rosa

Agravado(s):

Via Brasil Br 163 Concessionaria de Rodovias S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
a ambos os Recursos Inominados e condenou os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo a sentença que condenou a Concessionária ao pagamento do dano material. E, posteriormente,
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO somente para esclarecer a dúvida alegada
.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que houve erro de direito ao afastar a incidência do regime jurídico da gratuidade da justiça, uma que vez que foi formulado o pedido de gratuidade no Recurso inominado.

Entretanto, apesar das alegações da Embargante, no presente caso, verifico que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre expressamente da legislação aplicável aos Juizados Especiais, sendo que a circunstância de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não afasta, por si só, a sucumbência, sobretudo quando a Recorrente possui crédito a receber nos autos, hipótese em que é possível a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Autora, ora Embargante, em face da decisão monocrática que, negou provimento aos recursos inominados interpostos pela Reclamante e pela Reclamada, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Embargante alega que há omissão na decisão embargada, sob o argumento de que: “A decisão embargada incorre em omissão relevante, nos termos do art.1.022, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar o pedido expresso de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, devidamente instruído com documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica (ID de origem 214610484, 214610485, 214610486).”.

Ao final requer que seja conhecido o recurso de embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em que pese ás alegações da Embargante, cabe destacar que a condenação dos Recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, independe de manifestação da parte contrária nesse sentido, pois resulta da lei (art. 55, Lei dos Juizados Especiais e art. 85 do Código de Processo Civil).

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso a gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois a Recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, salvo se for beneficiária da gratuidade da justiça.

Quando a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça interpõe recurso visando a condenação da Reclamada em indenização á título de dano moral, entretanto foi sentenciado em 1° grau a condenação por dano material, quer dizer que ao final este disporá da importância fixada na sentença, que a permitirá suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte contrária, sem prejuízo próprio ou de sua família, pois não necessitará de se desfalcar de recursos direto do seu próprio bolso, apenas receberá o valor da indenização deduzido o percentual de honorários fixados em favor da parte Recorrida. A referida dedução é perfeitamente legal em face ao instituto da compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

Assim, no instante da interposição do recurso a parte Recorrente era beneficiária da gratuidade da justiça, pois teria que despender de valor que causaria prejuízo próprio ou à sua família. No entanto, o mesmo não ocorre no momento que irá receber o valor da condenação, levando-se em consideração não terá que despender de valor algum.

O objetivo do legislador ao impor a condenação de honorários advocatícios, no segundo grau de jurisdição, a Recorrente vencida é, com tal penalização, evitar a interposição de recursos procrastinatórios ou sem fundamentos jurídicos consistentes.

A Recorrente vencida deve sempre ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, se não tiver crédito a receber a execução deve ser suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. No entanto, caso seja credor, o valor dos honorários advocatícios pode ser deduzido a título de compensação.

Portanto, inexiste qualquer vício na decisão embargada, mas se restou dúvida a Embargante, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto, conheço dos recursos de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que os acolho somente para esclarecer a dúvida alegada.
”.

Portanto, esclareço que a decisão embargada fundamentou expressamente os motivos pelos quais reconheceu a possibilidade de condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a inaplicabilidade da gratuidade da justiça para afastar tal condenação, diante das peculiaridades do caso concreto.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026